Tribunal: TJES
Processo: 5000768-30.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000768-30.2024.8.08.0023

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MARIA VANUZA TRAVEZANI FALCAO NUNES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9683989 e a inexistência de débito imputado a título de recuperação de consumo não faturado. 2. A concessionária instaurou procedimento administrativo sob a justificativa de irregularidade por disco travado no equipamento de medição, o que ocasionou a imputação unilateral da dívida, com a realização de avaliação laboratorial sem notificação prévia da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção é regular para fundamentar a cobrança de recuperação de consumo, considerando a produção de prova unilateral e a ausência de notificação prévia da usuária para o acompanhamento da avaliação técnica laboratorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica discutida é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não possui presunção absoluta de veracidade para embasar, de forma isolada, a cobrança de recuperação de consumo, cabendo à prestadora do serviço o ônus de comprovar a fraude alegada. 6. A avaliação laboratorial do equipamento de medição ocorreu sem a notificação prévia da consumidora, que foi cientificada da perícia apenas quase dois anos depois, o que viola o regramento normativo do setor elétrico e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do respectivo débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 521111, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, pub. 27.09.2018; TJES, Apelação Cível 50125088920228080011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000768-30.2024.8.08.0023

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MARIA VANUZA TRAVEZANI FALCAO NUNES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9683989 e a inexistência de débito no valor de R$ 5.979,19.

Sustenta o recorrente, em síntese [ID 83523304], que: (i) o procedimento administrativo observou estritamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) a ausência da consumidora no momento da inspeção inicial não invalida o ato administrativo; (iii) a irregularidade por disco travado foi devidamente comprovada no laboratório; e que (iv) a apuração para recuperação de consumo e a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento são plenamente legítimas.

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir a validade e a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9683989. O referido ato foi instaurado pela concessionária apelante sob a justificativa de suposta irregularidade (disco travado) no equipamento de medição da unidade consumidora, gerando, por conseguinte, a imputação unilateral de débito a título de recuperação de consumo não faturado

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do seu art. 6º, VIII.

Nesse contexto, o TOI, por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, que é parte diretamente interessada na cobrança, não detém presunção absoluta de legitimidade e veracidade a ponto de, por si só, fundamentar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que "não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária" e que "a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante [concessionária]" (STJ - AgRg no AREsp: 521111 SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 27/09/2018).

Em consonância com este entendimento, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança.. (...). A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos. 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Cabia à Apelante, portanto, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a existência da fraude alegada, o que não ocorreu. Depreende-se dos autos que a vistoria técnica inicial ocorreu na ausência da consumidora (ID 55760721). Embora a regulamentação do setor autorize tal prática restrita à vistoria de campo, a concessionária procedeu com a avaliação laboratorial do equipamento em 28/10/2022 (ID 55758902) sem a prévia e efetiva notificação da usuária.

O Aviso de Recebimento anexado demonstra que a consumidora apenas foi cientificada do procedimento laboratorial em 09/08/2024 (ID 55760704), ou seja, quase dois anos depois, restando inequivocamente subtraído o seu direito de acompanhar a perícia técnica no momento oportuno.

A ausência de notificação prévia inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando ofensa direta ao disposto no art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Destarte, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tornando imperativa a manutenção da sentença que declarou a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do débito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, fixados na origem, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)